Tribunal: TJSP
Processo: 2107543-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Recurso interposto pelo autor contra decisão que determinou o aditamento da petição inicial, para a juntada de contrato comprobatório da relação locatícia. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Recurso interposto pelo autor contra decisão que determinou o aditamento da petição inicial, para a juntada de contrato comprobatório da relação locatícia. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107543-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EDIFÍCIO JOSÉ NOGUEIRA, é agravado WILSON JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107543-33.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17812 - 2/3
Agravo de Instrumento no 2107543-33.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: EDIFÍCIO JOSÉ NOGUEIRA
Agravado: WILSON JOSÉ DOS SANTOS
Comarca: Campinas
Voto no 17812
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Recurso interposto pelo autor
contra decisão que determinou o aditamento da petição inicial, para a
juntada de contrato comprobatório da relação locatícia. Hipótese
que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de
circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar
interpretação
extensiva
do
dispositivo.
Agravo
de
instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06), com requerimento
de antecipação da tutela recursal, interposto por Edifício José Nogueira em
razão da r. decisão copiada a fls. 15, que determinou ao autor, ora agravante, o
aditamento da petição inicial para a juntada do contrato de locação objeto da
ação.
Pugna pelo provimento do recurso para que se admita o contrato
de locação assinado digitalmente para fins de comprovação da relação locatícia.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pela
suspensão das sessões presenciais de julgamento determinada pelo Conselho
Superior da Magistratura paulista em razão do alto risco de disseminação do
novo coronavírus, nos termos do Provimento no 2.545/2020.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou o aditamento da petição inicial para a juntada de contrato
comprobatório da relação locatícia.
A decisão agravada, prolatada em fase de conhecimento, não é
recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não está inserida nas
hipóteses de cabimento do recurso elencadas pelo Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107543-33.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17812 - 3/3
2015.
Com efeito, o rol constante do artigo 1.015 do CPC é taxativo, in
verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1 o; XII -
(VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, circunstância de
excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a interpretação mitigada do
referido dispositivo.
Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Anote-se, por oportuno, que a questão ora agravada não fica
acobertada pela preclusão, de modo que pode ser impugnada em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões, consoante dispõe o § 1o do art. 1.009 do CPC.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator